Tribunal: TJES
Processo: 0010867-56.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010867-56.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DAL COL LYRIO e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUES. FURTO/EXTRAVIO ANTES DA ENTREGA AO CORRENTISTA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EXECUÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica que, em ação de indenização movida por MARCELO DAL COL LYRIO e POLLYANA APARECIDA FERREIRA DOURO DAL COL, reconheceu responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo envio de talonário de cheques não solicitado, furtado antes da entrega e utilizado fraudulentamente por terceiros, ocasionando a propositura de execução indevida contra os autores, condenando o banco ao pagamento de danos materiais, danos morais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira responde pelo furto/extravio de talonário enviado ao consumidor e fraudado por terceiro antes da entrega;
(ii) estabelecer se os honorários contratuais pagos para defesa em execução indevida configuram dano material ressarcível; e
(iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o quantum arbitrado comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

O furto/extravio de talonário durante o envio ao correntista, bem como a fraude subsequente, caracteriza fortuito interno, integrando o risco da atividade bancária e não rompendo o nexo causal.

A Súmula 479 do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fraudes ou delitos de terceiros no âmbito de operações bancárias.

A utilização de cheque falsificado gerou execução indevida contra os autores, com penhora de veículo, evidenciando falha na prestação do serviço pela violação do dever de segurança.

Os honorários contratuais pagos para defesa em processo executivo indevido constituem dano material, pois representam despesa necessária para evitar expropriação injusta, integrando o conceito de perdas e danos e garantindo a restituição integral.

A sujeição dos autores à execução indevida, com fraude, constrição patrimonial e risco ao patrimônio, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00 para cada autor) é proporcional e razoável, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por furto/extravio de talonário de cheques durante o envio ao correntista, por se tratar de fortuito interno.

Os honorários contratuais pagos para defesa em execução indevida decorrente de fraude integrada ao risco da atividade bancária configuram dano material indenizável.

A execução indevida, com fraude em cheque furtado e penhora de bem dos consumidores, gera dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC 10000220337224001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 29.06.2022; STJ, AgRg no Ag 1.368.202/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010867-56.2019.8.08.0012

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO
S
: MARCELO DAL COL LYRIO e POLLYANA APARECIDA FERREIRA DOURO DAL COL

JU
Í
Z
A
:
DR(A).
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por MARCELO DAL COL LYRIO e POLLYANA APARECIDA FERREIRA DOURO DAL COL.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, consubstanciada no envio de talonário de cheques não solicitado e furtado antes da entrega aos correntistas, o qual foi utilizado fraudulentamente por terceiros, ensejando a propositura de execução indevida contra os autores.

A
Magistrada primeva condenou o banco réu ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários contratuais despendidos para a defesa na ação de execução, corrigidos desde o desembolso e com juros a partir da citação; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária e juros a partir do arbitramento. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de ato ilícito e de falha na prestação de serviços, alegando que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro e falha na segurança pública (furto do talonário sob posse dos Correios/transportadora), o que romperia o nexo causal; (ii) que agiu diligentemente ao realizar o cancelamento dos cheques pelo motivo 25, evitando compensações indevidas; (iii) a ausência de comprovação dos danos materiais e morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento; e (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões os apelados pugnam pela manutenção integral do julgado.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir: (i) se a instituição financeira responde pelos danos causados em decorrência do furto/extravio de talonário de cheques enviado ao consumidor, ainda que o ilícito tenha sido perpetrado por terceiros antes da entrega ao destinatário; (ii) se as despesas com a contratação de advogado para defesa em processo de execução indevido, originado pela fraude, são passíveis de ressarcimento a título de danos materiais; e (iii) se houve dano moral indenizável e se o
quantum
fixado na origem comporta revisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial à regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

No caso sob análise, é fato incontroverso que o banco apelante enviou talonário de cheques aos autores, o qual foi interceptado/furtado antes da entrega definitiva. Um dos títulos foi falsificado e utilizado por terceiro estelionatário, ensejando o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0017034-58.2016.8.08.0024) contra os apelados, culminando, inclusive, na penhora de veículo de sua propriedade.

A tese defensiva do apelante, calcada na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou força maior (segurança pública), não merece prosperar.

Digo isto porque aplica-se à espécie a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos, e a segurança nas transações — incluindo o envio e a entrega de cartões e talonários — é parte essencial do serviço prestado.

O furto, roubo ou extravio de talonário de cheques durante o trâmite de envio ao correntista, bem como a subsequente fraude perpetrada por terceiros, inserem-se no conceito de Fortuito Interno. Trata-se de risco inerente à atividade bancária, que não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade da instituição financeira. O banco, ao optar por enviar talonários via correio ou transportadora, assume os riscos dessa modalidade de entrega.

Este entendimento encontra-se pacificado no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, a falha na prestação do serviço é patente, consubstanciada na violação do dever de segurança, permitindo que título de crédito em nome dos correntistas circulasse fraudulentamente no mercado.

No que
se refere
aos danos materiais, a sentença condenou o banco a restituir a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos honorários contratuais pagos pelos autores ao seu patrono para defendê-los na Ação de Execução indevida.

Embora a jurisprudência do STJ, em regra, não admita o ressarcimento de honorários contratuais decorrentes da simples contratação de advogado para o ajuizamento de ação, o caso dos autos reveste-se de particularidade que exige distinção (
distinguishing
).

Aqui, os honorários não foram gastos para o ajuizamento desta ação indenizatória, mas sim para a defesa em um processo de execução autônomo e indevido, provocado exclusivamente pela falha do banco. Os apelados foram forçados a contratar causídico para apresentar Embargos ou Exceção de Pré-Executividade a fim de evitar a expropriação injusta de seu patrimônio (penhora de veículo).

Neste cenário específico, os honorários contratuais integram o conceito de perdas e danos, devendo ser ressarcidos com base no princípio da restituição integral (
restitutio in integrum
). Se os autores não fossem ressarcidos desse valor, suportariam um prejuízo patrimonial direto causado pelo ilícito do banco, não sendo recompostos ao
status quo ante
.

Sobre os danos morais, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A utilização de cheque furtado, a fraude na assinatura e, sobretudo, a sujeição a um processo de execução judicial, com a constrição de bens (penhora de veículo) e o risco ao patrimônio, configuram grave violação aos direitos da personalidade, gerando angústia, aflição e abalo à honra.

O dano moral, na hipótese, opera-se
in re ipsa
, derivando do próprio fato ofensivo.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, entendo que o montante se mostra até módico diante da gravidade dos fatos (execução indevida e penhora), não comportando qualquer redução. Pelo contrário, atende com parcimônia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Corroborando a fundamentação supra, trago à colação jurisprudência aplicável ao caso, tanto de Tribunal pátrio quanto do Colendo STJ, cujas
rationes decidendi
se amoldam perfeitamente à hipótese vertente:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - VÍNCULO DE CORRENTISTA - FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUE - ENVIO - EXTRAVIO - FALHA NA ENTREGA - SERVIÇO BANCÁRIO - ILÍCITO CONSTATADO - DESDOBRAMENTOS - UTILIZAÇÃO DE CHEQUES POR ESTELIONATÁRIO - APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO - DANO MORAL - CONSTATAÇÃO - VALOR - RAZOABILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - VÍNCULO CONTRATUAL. O extravio de talão de cheque enviado ao correntista compreende falha no serviço bancário, porquanto não garantida segurança esperada. A emissão de cheques por estelionatário que culmina a apresentação pelo recebedor para pagamento e a inscrição no cadastro restritivo ofende direitos da personalidade e enseja dano moral passível de reparação. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições socioeconômicas das partes. [...]" (TJ-MG - AC: 10000220337224001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE FURTADO ANTES DE CHEGAR À CASA DO CLIENTE. NEGLIGÊNCIA DO BANCO AO INSCREVER INDEVIDAMENTE O CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. O entendimento desta Corte é consolidado no sentido de que, em caso de extravio ou roubo de talonário, o banco é responsável pelos danos causados pela devolução de cheques utilizados por terceiro fraudador, a ensejar a posterior inscrição indevida do cliente em cadastro de proteção ao crédito. Neste sentido: REsp 1087487/MA, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009. [...] 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag n. 1.368.202/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 1/2/2012.)

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo fortuito interno e determinando a reparação integral dos danos causados.

À luz do exposto,
CONHE
ÇO
E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença guerreada, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.